Tribunal: STF
Processo: RE 100469
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-25
Data de publicação: 1983-11-25

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL
NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356). NA ESPÉCIE, A MEDIDA
CAUTELAR - VISTORIA, COMO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA, NA FORMA DO
ART-846 DO COD. PROC. CIVIL, INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE DISSIDIO COM A SÚMULA 154. POR OUTRO LADO, NÃO SE CONFIGURA
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-1.245 DO COD. CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.